Tribunal: TJES
Processo: 0007178-71.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007178-71.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXUEL BATISTA DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
18
(
dezoito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo
a
desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte,
o
reconhecimento da legítima defesa,
ou, ainda, o
reconhecimento do homicídio privilegiado. Subsidiariamente, pleiteia
o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP;
(ii)
analisar
se é cabível o redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A interposição do recurso com base exclusiva na alínea “d”, do art. 593, III, do CPP, restringe o efeito devolutivo da apelação à análise da contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, nos termos da Súmula nº 713, do STF.
4
.
O reconhecimento de teses não incluídas na interposição, como a revisão da dosimetria da pena com fundamento na alínea “c”, do art. 593, III, do CPP, é vedado, sob pena de violação à jurisprudência consolidada e à delimitação do recurso.

5
. A decisão dos jurados, que reconheceu a prática de homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra respaldo em provas robustas dos autos, como os depoimentos de testemunhas, confissão do réu e laudo cadavérico, não se revelando manifestamente contrária à prova.

6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a revisão das teses escolhidas pelo Conselho de Sentença quando embasadas em provas idôneas, inclusive quanto ao não acolhimento das teses defensivas de legítima defesa, violenta emoção ou desclassificação do delito.

7. Embora a matéria relacionada à dosimetria não tenha sido
conhecida
, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão qualificada, conforme entendimento pacificado do STJ, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

8. Diante da confissão
qualificada
do acusado, redimensiona-se a pena para 17 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, aplicando-se fração redutora de 1/12, com base na jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Pena redimensionada de ofício.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 65, III, “d”; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, Súmula nº 713; STJ, REsp nº 2.183.558/PI, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 986.083/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 28/05/2025; TJES, ApCrim nº 0004054-71.2015.8.08.0038, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007178-71.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE
: MAXUEL BATISTA DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: ANA PAULA MAGRI LOIOLA, MARIANA PAULISTA SANTANA, THAINARA ALVES DIAS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso de

a
pelação
c
riminal interpost
o
por
M
axuel Batista de Paulo
, inconformado com a sentença de
id.
13836389
, prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra que:

“[...] no dia 08 de fevereiro de 2014, por volta das 16h40rnin, na Rua Fioravante Rossi, bairro São Brás, nesta comarca, o denunciado, com
animus necandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima DAVID DE SOUZA PEREIRA, causando-lhe lesão que posteriormente evoluiu a óbito, conforme Laudo Cadavérico de fls. 39/40.

Infere-se do inquérito policial que, na data e local dos fatos, a vítima estava conversando com os conhecidos Lucas Pereira Soares e lago Andreatta Ambrosio jogando baralho, quando o denunciado chegou por trás da vítima e desferiu-lhe um tiro na nuca.

Segundo apurado, denunciado e vítima vinham se desentendendo há algum tempo e, no dia anterior, havia ocorrido uma briga entre eles.

Sobreleva registrar que a motivação do crime foi vingança, caracterizando a qualificadora do motivo torpe.

Também está presente a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado se aproximou sorrateiramente por trás, aproveitando-se de um momento de distração da vítima, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Por fim, importante registrar que o denunciado já portava arma de fogo sem a devida autorização legal anteriormente à data dos fatos e em contexto diverso com o homicídio praticado”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
,
em
consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
condenou

o
r
éu

pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
s

I
V, do Código Penal
,

à

pena de
18
(
dezoito
) anos
e 09 (nove) meses

de reclusão
, em regime inicial
mente
fechado.

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que seria imperiosa
(
i)
a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte;
(
ii)
o reconhecimento de que o apelante agiu em legítima defesa; ou, ainda,
(
iii)
o reconhecimento do homicídio privilegiado por violenta emoção. Por fim, pleiteia o redimensionamento da pena-base e a aplicação das atenuantes e causas de diminuição cabíveis.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
i
nicialmente, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto por declaração na ata do Júri, com fulcro
exclusivamente
na alínea “d”, inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“
MM. Juiz, a Defesa, não concordando com a decisão por maioria do Egrégio Conselho de Sentença na sessão plenária realizada nesta data, vem, respeitosamente, nos termos amplos de acordo com
o art. 593, inciso II, alínea “d”
, interpor o competente recurso de apelação. Termos em que pede deferimento.”
(id. 13836387)

Não obstante o termo de interposição tenha se fundado na alínea “d”, que prevê o cabimento de apelação quando
“fo
r
a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos”
, as razões recursais também trouxeram questionamentos com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, a fim de questionar a dosimetria da pena.

Contudo, como é cediço, nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri, é o termo que delimita os fundamentos do recurso, conforme enuncia a Súmula nº 713 do c. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição
”.

Nesse sentido, colaciono precedentes
d
o c. Superior Tribunal de Justiça e deste

e.
Tribunal:

[...] 2. No caso,
a dosimetria da pena aplicada por condenação pelo tribunal do júri não foi questionada na interposição da apelação defensiva, incidindo, por consequência, a Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal
. 3. "Reza o enunciado da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal que 'o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição'" (AgRg no HC n. 477.614/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020). 4. As matérias trazidas no habeas corpus - readequação da pena, afastando a valoração negativa de circunstância judicial, bem como a aplicação da fração de 1/8 e a incidência da atenuante do art. 65, I, do CP - não podem nesta Corte ser analisadas, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 929.225/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...]
Preliminar. Os recursos contra as decisões do Tribunal do Júri são dotados de efeito devolutivo restrito aos fundamentos da sua interposição, a teor da súmula nº 713, do STF, que dispõe: O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2.
Diante da incongruência parcial entre os fundamentos da peça de interposição e a razões recursais, é o caso de conhecer apenas parcialmente do recurso, somente no tocante à alegação de a decisão dos Jurados ser contrária à prova dos autos, em obediência à Súmula nº 713, do c. STF, e da jurisprudência consolidada
.
[...]
4. Conhecimento parcial e não provimento do recurso. (TJES, A
pelação Criminal
0130136-70.2011.8.08.0012, Relator:
Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal
, Data de Julgamento: 05/08/2020,
Data da Publicação
: 06/10/2020).

No caso em
apreço
, a defesa indicou tão somente uma das alíneas
previstas no dispositivo legal
, de modo que,
diante da incongruência parcial entre os fundamentos do termo de interposição e
d
as razões recursais,
deix
o
de conhecer da parcela recursal que impugna a dosimetria da pena, matéria
que se enquadra

na
alínea “c”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal,
não mencionada no ato da interposição
.

Avançando
para a análise do
pedido de anulação do julgamento sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, a defesa sustenta que a condenação foi
indevida
,
uma vez
que o Conselho de Sentença deveria ter acolhido uma das teses defensivas apresentadas
.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isso é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Dito isso, a
materialidade
do delito de homicídio está cabalmente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 42.
A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada
por meio
da prova
oral
produzida ao longo deste caderno processual.

Nesse particular, ao ser ouvido na esfera policial, às fls. 21 dos autos físicos, à época em que a vítima ainda não tinha ido a óbito, o acusado confessou a prática do crime e relatou que teria sido motivado em razão de prévio desentendimento com a vítima e de ameaças que vinha sofrendo. Confira-se:

“que o declarante comparece neste DPJ para informar que
foi o autor da tentativa de homicídio perpetrada contra o cidadão David de Souza Pereira
, fato ocorrido na tarde de 08.02.14, no Bairro São Brás, nesta cidade; que, na quarta-feira (05.02.14) o David mexeu com a convivente do declarante, sendo que o declarante lhe chamou a atenção; que o David não gostou e chamou o declarante para brigar e foi na direção de sua casa; que, o declarante foi atrás do David e este lhe deu um soco, tendo o declarante se esquivado e acabado acertando um soco em David; que, o pai e o irmão do David acabaram segurando e agredindo o declarante, inclusive o declarante defecou na roupa, sendo que o declarante não procurou a polícia e já desapareceram as lesões que sofreu na boca; que, o declarante ficou com muita raiva e o David continuou falando que iria matar o declarante; que, o declarante já tinha um revólver que havia adquirido para se defender, pois o David vinha comentando que iria furar o declarante; que,
no sábado (08.02.14) o declarante apanhou seu revólver e viu que o David estava sentado na beira da Rua Principal, tendo se aproximado e disparado um tiro na nuca do David, e em seguida fugiu e foi se esconder na beira do Rio Doce, quando jogou a arma no rio
; que, o declarante esclarece que o desentendimento com o David começou quando há cerca de três meses, o mesmo furtou um notebook de seu cunhado e foi obrigado a devolver, mas foi falar com o declarante, quando acabou por proferir ameaças à vida do declarante; que, o declarante esclarece que já foi preso e processado por tráfico de drogas; que, o declarante não possuía porte e nem registro de arma de uso civil”.

Em seu interrogatório em juízo (mídia acostada em id. 13836051), o acusado confirmou a declaração prestada em sede investigativa, contudo, negou ter agido com a intenção de matar a vítima. Consignou que, após um episódio em que o ofendido tentou furtar o celular de sua genitora em sua residência, sem êxito, passou a ser constantemente ameaçado por ele, que também costumava
“mexer com a sua namorada”
.

Relatou, ainda, que, cerca de quatro dias antes dos fatos, foi espancado pelo ofendido com o auxílio de outras cinco pessoas, entre as quais estaria o genitor da vítima. Narrou que, após esse episódio, adquiriu uma arma de fogo. No dia dos fatos, enquanto trabalhava, teria ouvido comentários de que David estava na rua dizendo que o mataria, razão pela qual foi até o local onde a vítima se encontrava e efetuou um disparo em sua direção. Alegou, por fim, que a vítima estava sentada e se levantou ao perceber sua aproximação, o que o fez temer uma nova agressão e motivou o disparo.

Já em seu interrogatório perante o Tribunal do Júri (mídia acostada em id. 13836387), embora tenha mantido, em grande parte, a versão apresentada anteriormente, o recorrente afirmou, pela primeira vez, que, no dia dos fatos, a vítima caminhou em sua direção e, ao visualizar a arma de fogo em sua posse, levou a mão à cintura, o que teria motivado o disparo.

Em contrapartida, o genitor da vítima, ao ser ouvido em esfera policial, às fls. 20 dos autos físicos, relatou:

“[...] que o filho do declarante foi alvo de uma tentativa de homicídio no sábado (08.02.14) por volta das 16:00 horas, quando estava sentado próximo de sua casa; que
o declarante esclarece que na tarde de sábado (08.02.14) estava em casa quando o David chegou e falou que o Maxuel, vulgo “Suel”, havia lhe dado um tiro na cabeça; que o declarante olhou e viu que o David estava com um ferimento na altura da nuca
; que o declarante levou o David para o Hospital Silvio Avidos, onde o mesmo recebeu os primeiros socorros, porém seu quadro clínico teve uma piora e o David foi levado para Vitória, onde foi submetido a uma cirurgia e está se recuperando; que o declarante esclarece que na noite de quarta-feira (05.02.14) o David teve um desentendimento com o Maxuel, pois o David estava para gravar um CD e a irmã do Maxuel estava no grupo que o estava ajudando, sendo que o Maxuel não gostou e foi tirar satisfação com o David, sendo que o filho do declarante não quis brigar, vindo a ser perseguido pelo Maxuel e quando estavam próximo da casa do declarante quase aconteceu uma briga, mas o declarante não deixou e separou a confusão, sendo que todos foram para casa; que, o
Maxuel falou para o declarante que iria matar o David ainda naquela noite
, sendo que o declarante imaginou que a confusão teria acabado; que,
na tarde de sábado o David chegou do trabalho e foi jogar baralho próximo de sua casa, sendo que o Maxuel, sorrateiramente e sem nada dizer e sem dar chance de defesa, atirou na cabeça do David, isto jogar com a vida do mesmo
; que, o declarante pode afirmar que ninguém agrediu o Maxuel na quarta-feira (05.02.14)”.

Em juízo, a referida testemunha confirmou os termos de sua declaração policial, reforçando que, no dia em que houve a briga entre o apelante a vítima, quatro dias antes dos fatos delituosos, Maxuel se virou para o declarante e disse
“eu vou matar o seu filho”
.

Por sua vez, em sede policial (fls. 25 e 29 dos autos físicos), as únicas testemunhas oculares, Lucas Pereira Soares e Iago Andreatta Ambrósio, relataram que estavam conversando com a vítima, quando o apelante se aproximou e, sem dizer qualquer palavra, efetuou um disparo em sua cabeça.
Vê-se
:

“que, na tarde do dia 08.02.14, por volta das 15:00 horas, o declarante se encontrava em companhia do David e do Iago conversando nas proximidades de sua casa; que,
de repente Maxuel, vulgo
“Su
el”

se

aproximou e sem
nada dizer
efetuou um disparo na cabeça
do
David
,
o qual
estava d
e
costas e
não conseguiu esboçar nenhuma reação
; que o declarante e Iago saíram correndo, sendo quo o David saiu corrente do local; que Maxuel somente efetuou um disparo [...]” (Declaração policial de Lucas Pereira Soares, fls. 25).

“que, na tarde dos fatos o declarante estava sentado em companhia do David, do Luquinha e outras pessoas jogando baralho, sendo que pararam de jogar baralho, porém continuou no local em companhia do Davi e do Luquinha; que, após cerca de dez minutos que estavam no local,
o declarante viu quando alguém chegou por trás do David e efetuou um disparo de arma de fogo, sendo que o declarante e Luquinha saíram correndo do local;
que
, posteriormente, o declarante tomou conhecimento que o David havia sido atingido na cabeça pelo disparo e segundo comentários o autor do disparo foi o cidadão conhecido por Suel e que a motivação seria uma briga
” (Declaração policial de Iago Andreatta Ambrósio, fls. 29).

Ao ser ouvido judicialmente
(mídia acostada em id. 13836051)
,
a testemunha Lucas Pereira Soares confirmou o teor de sua declaração prestada na fase policial, relatando que, embora não soubesse precisar se o apelante se aproximou de frente ou por trás,
presenciou
o momento do disparo.
Ademais,
n
ão mencionou qualquer atitude por parte da vítima no instante dos fatos que pudesse justificar ou motivar a ação do acusado.

Desse modo, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que, de fato, o réu ceifou a vida da vítima mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Assim, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Ademais, no que se refere ao pedido de desclassificação da conduta de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, tendo os jurados, em sede de julgamento, reconhecido a prática do crime de homicídio, ao admitir a existência do
animus necandi
, não é possível, em sede de apelação criminal, acolher tese desclassificatória para o crime de lesões corporais, sob pena de afronta à soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a única exceção a essa regra ocorre quando a decisão do Juiz Presidente, proferida em consonância com o veredicto dos jurados, revela-se manifestamente contrária às provas dos autos,
o que,
como já demonstrado,
não se verifica no
presente
caso
.

De igual modo, também não merecem acolhida os pedidos de reconhecimento da legítima defesa ou de reconhecimento de homicídio privilegiado por violenta emoção.

A esse respeito, cumpre consignar que cabe ao Conselho de Sentença a discussão afeta à existência de causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade do crime, bem como à configuração de crime de homicídio privilegiado, eis que se trata do órgão competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

No caso em apreço, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o acusado adquiriu uma arma de fogo dias antes da prática delitiva e, com a intenção de ceifar a vida da vítima, efetuou um disparo em sua nuca. Ressalte-se, ainda, que, dias antes do fato, o réu já havia afirmado ao genitor da vítima que pretendia matá-la, evidenciando-se, assim, a premeditação do crime.

Dessa forma, observa-se que os jurados, durante a sessão de julgamento, acolheram a tese de que o acusado praticou o crime de homicídio, reconhecendo a presença do
animus necandi
. Ademais, não restou demonstrada a existência de violenta emoção apta a justificar ou atenuar a conduta, o que afasta, por consequência, as teses defensivas ora suscitadas.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal,
reconhecer as teses de legítima defesa
ou de crime de homicídio praticado por violenta emoção
,
sob pena de violação
à regra da soberania dos veredictos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
.

Adiante, embora não se conheça do recurso quanto à matéria inserida na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, verifica-se que, por ocasião da dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a atenuante da confissão do réu, sob o argumento de que esta teria sido apresentada conjuntamente com a tese de legítima defesa.

Todavia, conforme entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da confissão, ainda que qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65,
inciso
III, alínea "d", do Código Penal,
podendo
ser aplicada com redução inferior a 1/6 (um sexto). Nesse sentido:

[...]
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que,
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou
qualificada
. 4. A jurisprudência desta Corte firmou que,
uma vez confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. 5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 986.083/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[...]
5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que,
nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6
. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 6. As razões do agravo regimental não conseguem modificar os fundamentos da decisão recorrida, que se mantém pelos próprios motivos expostos anteriormente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

Dessa forma, diante da confissão qualificada do apelante, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aplicando-se a fração de redução no patamar de 1/12 (um doze avos), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
redimensiono a pena intermediária para 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, estabelecendo-a como pena definitiva
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso e, na
extensão em que foi conhecido
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
contudo,

de ofício
,
reconheço a incidência da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e, por conseguinte, redimensiono a pena para 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mantendo-se incólumes os demais fundamentos fixados na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)